Tribunal: TJPA
Processo: 0803155-45.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803155-45.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO MATEUS OLIVEIRA MARQUES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE FATO NOVO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. NOVA CONDENAÇÃO NO REGIME SEMIABERTO. REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO. POSSIBILIDADE.

1. A falta grave decorrente do cometimento de novo fato definido como crime doloso, implica em regressão de regime prisional mais gravoso, não sendo exigido o trânsito em julgado da condenação pela nova infração.

2. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do Agravo em Execução Penal e negar-lhe provimento, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por JOÃO MATEUS OLIVEIRA MARQUES, através do i. defensor público, Dr. KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES, irresignado com os termos da resp. decisão proferida pelo D. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Breves/PA, que regrediu cautelarmente o regime de cumprimento de pena do reeducando para o fechado, com fulcro no art. 50, inciso II, e 118, todos da LEP em razão de prática de falta grave.

Nas razões recursais, Id. 8542796, a defesa do apenado sustenta que a regressão fundada na suposta prática de crime, que ainda não possui sentença condenatória transitada em julgado, afronta o princípio da presunção de inocência, motivo pelo qual defende que a decisão agravada não deve prevalecer.

Ao final, requer
ipsis litteris
:

“Por tais considerações, requer a esse E. Tribunal de Justiça, que o AGRAVO EM EXECUÇÃO seja recebido e, no mérito, REFORMADA A DECISÃO proferida pelo juízo da execução penal de Breves para:

1) considerar indevida a regressão de regime;

2) determinar a suspensão da guia de execução penal provisória nº 2020.00759694-88 até o

trânsito em julgado da ação penal nº 0010325-76.2019.8.14.0010.

Na hipótese remota de manutenção da decisão do juízo, que proceda com a correção da data base para o dia do suposto novo crime em 18/08/2020.” <sic>

Nas contrarrazões, o Ministério Público defende o improvimento do recurso, Id. 8542801.

Em juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, Id. 8542802.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução penal, Id. 8691405.

Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR): Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Porém, enfatizo, que não assiste razão ao agravante, conforme passo a demonstrar.

Pois bem.

Desde logo ressalta-se que o reeducando apresentou comportamento conflitante com a expiação da sanção em regime aberto.

Observa-se que no curso da execução da pena adveio nova condenação, nos autos do processo de nº 0004461-23.2020.8.14.0010, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal, cuja pena restou fixada em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, Id. 8542797.

Vê-se, também, que ao decidir sobre a regressão do regime o Juízo
a quo
o fez com fulcro no art. 50, II e 118, ambos da LEP, sob o fundamento de nova condenação em outro processo durante execução de pena, Id. 8542797, conforme colacionado, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis:

“Tendo em vista a certidão de p. 118 (mov. 65.1), que informa que o apenado em questão encontra-se preso preventivamente decorrente de representação em ação penal, determino à SECVA que requisite o apenado para que seja submetido à audiência de justificação no dia 13/04/2021 às 11h20min.

Em consequência, DETERMINO CAUTELARMENTE SUA REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO, com fulcro no art. 50, inciso II, e 118, todos da LEP, devendo ser expedido o competente MANDADO DE PRISÃO contra o apenado.” <sic>

A decisão que confirmou a regressão restou assim evidenciada,
verbis:

“Trate-se de comunicação de nova condenação referente ao Processo n. 0004461-23.2020.8.14.0010 (guia de execução no mov. 103.1), a qual veio instruída com os documentos exigidos pelo art. 116, da LEP, dessa forma, RECEBO a mesma.

Ainda, determino à SECVA que promova a soma e unificação das penas e posterior expedição liquidação e atestado de pena a cumprir com as devidas projeções de progressão e demais benefícios, utilizando TODAS as guias, sejam elas definitivas ou provisórias.

Requisite-se ao juízo do conhecimento (1ª Vara da Comarca de Breves/PA) a guia de execução definitiva, no caso de já ter transitado em julgado, referente à sentença condenatória do Processo n. 0004461-23.2020.8.14.0010.

Relativamente à regressão cautelar exarada na decisão de mov. 65.1, CONFIRMO a regressão cautelar do apenado, uma vez que, estando em cumprimento de regime aberto, o mesmo se submete as regras estabelecidas para aquele regime, cujo descumprimento pode levar à sua regressão de regime.

Dessa forma, declaro a interrupção do lapso temporal para futura progressão de regime a contar da data da nova prisão que ocorreu em 08/11/2020.” <sic>

Ressalte-se, ainda, que a falta grave decorrente do fato novo foi homologada de forma adequada, Id. 8542797, uma vez que o juízo das Execuções Penais, na presença do Ministério Público, realizou audiência de justificação para apuração, na qual assegurou ao reeducando/agravante o direito da ampla defesa e do contraditório, o qual foi assistido por defensor público, que apresentou defesa, confira-se, naquilo que interessa, o seguinte
:

(...).

A seguir o MM Magistrado proferiu a seguinte DECISÃO:
“Cuidam-se os autos de regressão de regime em desfavor do apenado JOÃO MATEUS DE OLIVEIRA MARQUES, que cumpria pena no regime aberto, quando foi preso preventivamente. É o relatório. Decido. Tendo em vista as ponderações do defensor público quanto a impossibilidade de execução provisória de regime aberto, bem como a inexistência de informações exatas quanto a guia de execução definitiva e certidão de trânsito em julgado, DETERMINO a SECVA que certifique, com urgência, e após contato com o juízo de conhecimento se há o trânsito em julgado, bem como a guia definitiva.

Após, conclusos. Fica aberto o prazo de 10 (dez) dias para que o apenado constituir novo advogado, sob pena de ser patrocinado pela Defensoria Pública, devendo o apenado ser intimado pessoalmente.” <sic>

Assim, muito embora o agravante alegue ser indevida a regressão, urge esclarecer, conforme fartamente demonstrado acima, que a prática de novo delito no curso da execução penal frustra os objetivos desta, furtando-se do cumprimento da pena que lhe fora imposta.

O art. 118, I, da Lei de Execução Penal, é claro ao estatuir que
“A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos,
quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
”.

Nessa conjuntura, depreende-se que a regressão ora combatida está respaldada na prática do delito retromencionado, por força, sobretudo, da Súmula 526, do Superior Tribunal de Justiça, que reza que
“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena
prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”
.

Por essa razão, correta a decisão que determina a regressão para o regime fechado, independente de não haver condenação definitiva referente a esse novo fato.

Sobre o tema:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE (FUGA E COMETIMENTO DE FATO NOVO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO). REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL DO SEMIABERTO PARA O FECHADO. ADMISSIBILIDADE.

A falta grave decorrente da fuga e cometimento de novo fato definido como crime doloso implica em regressão de regime prisional mais gravoso, não sendo exigido o trânsito em julgado da condenação pela nova infração. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJGO, Agravo de Execução Penal 5647424-14.2019.8.09.0000, Rel. LEANDRO CRISPIM, 2ª Câmara Criminal, julgado em 14/01/2020, DJe de 14/01/2020)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. INVIABILIDADE DE REGRESSÃO
'PER SALTUM'
.

1) Na hipótese de cometimento de falta grave ou crime doloso pelo apenado, deve ser imposta a regressão ao regime de cumprimento de pena mais gravoso, não sendo exigido o trânsito em julgado da condenação pela nova infração (arts. 52 e 118, inciso I, da Lei nº 7.210/84).

2) Da mesma forma que é proibida a progressão 'por salto', ao teor do disposto na Súmula 491 do Superior Tribunal de Justiça, é razoável que não se permita a regressão do aberto para o fechado, devendo o reeducando passar pelo regime intermediário (semiaberto) antes de ser regredido para o fechado, sob pena de se ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJGO, AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL 44693-05.2017.8.09.0113, Rel. DES. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, 1A CÂMARA CRIMINAL, julgado em 17/04/2018, DJe 2503 de 11/05/2018)

Não há, pois, ilegalidade ou irregularidade na regressão do regime prisional do agravante, o qual realizado dentro da observância dos parâmetros legais.

À vista do exposto, acolho o parecer Ministerial, conheço do Agravo em Execução Penal, porém nego-lhe provimento para confirmar a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, 17/04/2023